Tribunal: TJDFT
Processo: 0715641-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715641-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. V. M. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: M.A.C. AGRAVADO: FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGRAVANTE: G. V. M. D. C. contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n. 0716127-65.2021.8.07.0001, em que litiga com FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, indeferiu o pedido liminar para a realização da matrícula do agravante no curso de Educação de Jovens e Adultos oferecido pela agravada (ID 25706167). Em suas razões recursais o agravante assevera, em síntese, que o efeito vinculante da tese fixada no âmbito do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR é condicionado ao trânsito em julgado do acórdão e que, no caso concreto, restou demonstrada a capacidade meritória do agravante. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para que seja determinada à agravada que, independentemente da idade do agravante, imediatamente: efetue a matrícula do agravante no Curso Supletivo do ensino médio (EJA); aplique os exames finais de forma a possibilitar a conclusão do ensino médio, e caso seja aprovado, expeça o certificado de conclusão do ensino médio, sem ressalvas. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 25706168). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar, pois não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado. A questão posta em análise no presente recurso, conforme bem asseverado pelo Juiz a quo, foi recentemente objeto de discussão na Câmara de Uniformização, quando do julgamento do IRDR 15, tendo sido fixada a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Como se observa do texto acima transcrito, no julgamento do IRDR 15 não houve a modulação dos efeitos da decisão, inexistindo, portanto, em princípio, impedimento para que a tese seja desde logo aplicada, produzindo desde já os seus efeitos, na forma do que estabelece do art. 985, I, do CPC. Ademais, ainda que assim não o fosse, o agravante não logrou êxito em comprovar, nesta análise preliminar, que o agravante possui capacidade e maturidade intelectual para ingressar em curso superior, o que não pode ser deduzido simplesmente porque o aluno foi aprovado no exame vestibular. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido o liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator